Tribunal: STF
Processo: ARE 1326561
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. VENDA DE PRODUTOS NACIONAIS PARA EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. EXEGESE DO ART. 40 DO ADCT E DECRETO-LEI N° 288/67. DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NOS TERMOS DO ART. 1° DA LEI N° 9.393/96. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. AGRAVOS LEGAIS IMPROVIDOS. 1. O art. 557, § 1°-A, do Código de Processo Civil autoriza o relator a dar provimento monocraticamente a qualquer recurso - e também a remessa oficial, nos termos da Súmula n°. 253 do Superior Tribunal de Justiça - desde que sobre o tema recorrido haja jurisprudência dominante em Tribunais Superiores; foi o caso dos autos. 2. Com supedâneo no art. 40 do ADCT e no Decreto-lei n° 288/67, a empresa impetrante faz jus ao crédito presumido de IPI, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.393/96, como ressarcimento do PIS e da COFINS incidentes sobre os insumos adquiridos para utilização” (fl. 275, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 287-294, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, a agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV e o caput do art. 5º e a al. b do inc. III do art. 146 da Constituição da República, ao argumento de prescrição do crédito tributário e nulidade do acórdão por alegada contrariedade à Constituição.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 42-45, vol. 2).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o V. Acórdão recorrido incorreu em violação direta ao artigo 146, III, ‘b’, da Constituição Federal de 1988” (fl. 51, vol. 2).
    Salienta que, “tanto em relação ao aproveitamento dos créditos decorrentes do recolhimento indevido de PIS e COFINS, como para o aproveitamento do crédito presumido de IPI, de acordo com o artigo 146, III, ‘b’, da CF/88, deve ser aplicada a regra de prescrição contida no Código Tributário Nacional” (fl. 52, vol. 1).
    Pede o provimento do “presente Agravo em Recurso Extraordinário para dar seguimento ao Recurso Extraordinário, permitindo, assim, seu julgamento e provimento, tendo em vista que a ofensa ao texto constitucional se deu de forma direta, por violação ao artigo 146, III, ‘b’ da CF/88” (fls. 54-55, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Quanto ao argumento da agravante de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Quanto à prescrição tributária, o Desembargador relator do Tribunal Regional, em decisão monocrática, deu “parcial provimento ao reexame necessário apenas para determinar que aos créditos presumidos de IPI se aplique a prescrição quinquenal e que não incida sobre eles a correção monetária” (fl. 236, vol. 1).
    O Tribunal de origem, em agravo interno, confirmou essa decisão e ressaltou que, “quanto à prescrição, é necessário fazer uma ressalva em sede de reexame necessário, pois, no que tange aos créditos escriturais de IPI, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual não se aplica a tese dos ‘cinco mais cinco’ (…) Sendo assim, no caso em tela, operou-se a prescrição relativamente aos valores anteriores a 10.08.1999, tendo em vista o ajuizamento da ação em 10.08.2004” (fl. 229, vol. 2).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem imporia a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto n. 20.910/1932 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 . FUNDAMENTO NÃO SUSCITADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIE NORMATIVA APLICADA PARA FINS DE PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A questão relativa à aplicação da Lei Complementar nº 118/2005 ao caso em exame configura inovação recursal, tendo em vista que não foi aduzida nas razões do recurso extraordinário. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a matéria não arguida nas razões de recurso extraordinário é insuscetível de apreciação nesta fase processual. Precedentes. 2. Para decidir qual espécie normativa deve ser aplicada ao caso dos autos para fins de prescrição, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 5.172/1966, Lei Complementar nº 118/2005 e Decreto nº 20.910/1932), providência vedada em recurso extraordinário. Ofensa meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.257.979-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.270.406-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 2. A incidência de correção monetária sobre créditos escriturais do IPI, bem como a questão da prescrição quinquenal para o aproveitamento dos créditos fiscais em análise, são temas afetos à análise da matéria infraconstitucional de regência. (Precedentes: RE n. 496.757, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 19.09.08; AI n. 737.310-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 16.09.11, RE n. 480.018-AgR, Relator o Ministro Ayres Brito, 2ª Turma, DJe de 13.10.11, entre outros). (...) 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (RE n. 677.908-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2013).
     “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE AUSENTE. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO - PRÊMIO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI (DL 491/1969). VIGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PRESCRITO O DIREITO DE PLEITEAR O INCENTIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932 EM PREJUÍZO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DE FUNDO. MATÉRIAS DISTINTAS. COERÊNCIA. 1. O acórdão recorrido baseou-se no confronto entre o Decreto-lei 20.910/1932 e os arts. 156 e 168 do Código Tributário Nacional para entender ausente a possibilidade de postulação do direito ao incentivo. Assim, inequívoco que a discussão travada especificamente neste caso tem estatura meramente infraconstitucional, que não desafia a interposição de recurso extraordinário. 2. Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da matéria de fundo não se estende, pura e simplesmente, a todos os recursos. Se houver fundamento autônomo suficiente para manutenção da decisão recorrida e o recurso não puder revertê-lo, seja por deficiência processual ou por contrariar jurisprudência da Corte, o reconhecimento da repercussão geral da matéria de fundo será irrelevante, por ausência de utilidade (interesse processual - moot judgment). 3. Por fim, o Plenário desta Corte reconheceu que o incentivo foi extinto dois anos após a promulgação da Constituição de 1988, por não ter sido confirmado pelo Congresso Nacional em lei específica (RE 577.348, rel. min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 26.02.2010). Ausentes omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitado” (AI n. 597.912-AgR-ED, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).
    8. A matéria infraconstitucional referente à aplicação do prazo prescricional do Decreto n. 20.910/1932 aos créditos presumidos de tributos foi corretamente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário em exame. Confira-se trecho da decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Benedito Gonçalves, no Recurso Especial n. 1.660.614:
    “Inicialmente, a insurgência contra a aplicação do cômputo do prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/1932 pela Corte de origem à pretensão de creditamento do IPI, e não do prazo decenal (tese dos cinco mais cinco) às ações de repetição de indébito tributário de tributos sujeitos a lançamento por homologação, no regime anterior ao do art. 3º da LC 118/05, previsto no art. 168 do CTN, com início do cômputo, não na data do recolhimento do tributo indevido, e sim na data da homologação – expressa ou tácita - do lançamento, não alcança êxito. 
    Com efeito, no que se refere ao prazo prescricional para creditamento do IPI, esta Corte Superior já pacificou a matéria no sentido do acórdão recorrido, não se tratando de hipótese para aplicação da posição consignada no REsp n. 698.356/SC.
      Isso porque o STJ, por suas Turmas de Direito Público e por sua Primeira Seção, há muito tem entendimento consolidado de que, por não se tratar de repetição de pagamento indevido, é aplicável o regramento do Decreto-Lei n. 20.910/1932, no sentido de que o prazo para pleitear o creditamento do IPI é quinquenal, contado do ato ou fato que originou o crédito” (fls. 84-85, vol. 2).
    Esse recurso especial transitou em julgado em 6.5.2021.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora